Tribunal: TJPA
Processo: 0005269-72.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005269-72.2018.8.14.0115

APELANTE: LUCAS FERREIRA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: CELIA ELIGIA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005269-72.2018.8.14.0115

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

APELANTE: LUCAS FERREIRA BARBOSA

ADVOGADO: CÉLIA ELÍGIA BRAGA – OAB/PA 15.186

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005269-72.2018.8.14.0115

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

APELANTE: LUCAS FERREIRA BARBOSA

ADVOGADO: CÉLIA ELÍGIA BRAGA – OAB/PA 15.186

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
LUCAS FERREIRA BARBOSA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso, que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 121, § 3º, II do Código Penal a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Consta na denúncia recebida em 19/07/2018 (fls. 99), que no dia 07/09/2013 por volta das 04h35min, o ora apelante subtraiu, mediante violência, um aparelho celular e outros pertences da vítima Elizete Costa Araújo.

Narra a peça acusatória que para o sucesso da ação criminosa o agressor desferiu múltiplos golpes com arma branca na ofendida, tendo esta evoluído a óbito em decorrência das lesões sofridas.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (fls. 170 – 173), contra a qual a defesa se insurge pugnando pelo reconhecimento do direito de recorrem em liberdade, bem como pela absolvição do réu por insuficiência de provas com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime imputado para o delito de homicídio previsto no
caput
do art. 121 do CP.

Constam
contrarrazões
ao recurso pugnando pelo improvimento do apelo (fls. 192 - 194).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
im
provimento
(fls. 205 - 208).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

1.1 Direito de recorrer em liberdade.

A presente apelação comporta parcial conhecimento, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade,
salvo
no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito da apelante de recorrer em liberdade.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção, decorrente de ato de magistrado, submetido a apreciação da Seção de Direito Penal deste Tribunal, na linha do que dispõe o art. 30, I, ‘a’ do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

“APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. (...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)” [negritei]

Assim, deixo de conhecer a preliminar arguida.

2. MÉRITO

2.1
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 368, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a materialidade do crime restou comprovada através do Boletim de Ocorrência (fls. 14/18), pelo Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 64/65, bem como pelo Relatório de Investigação de fls. 69/88, corroborados pela prova oral angariada durante o processo.

No que diz respeito a autoria delitiva, entendo haver nos autos provas coesas, harmônicas e suficientes à formulação de juízo condenatório.

Em seu depoimento durante a instrução processual, a testemunha Rufino da Silva Frazão afirmou que na data do fato, foi acordado pela filha mais velha da vítima pedindo-lhe socorro, momento em que se dirigiu a residência da ofendida e lá encontrou o recorrente. Acrescenta que foi possível reconhecê-lo pela voz.

O policial Marquezzan Freitas Silva ressaltou que durante a investigação acerca da autoria do delito, o réu confessou a sua genitora que era o autor do delito e mais, que após o crime, este teria trocado suas vestes na casa de Julião Garcete.

A testemunha Moises Silva Souza informou que recebeu um short com manchas de sangue do nacional Julião para levar à Delegacia de Polícia.

Mister ressaltar ainda, que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

O
apelante
, por sua vez, negou a prática delitiva de forma isolada, assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciada a materialidade e a autoria delitivas, até mesmo porque nenhuma outra prova carreada nos autos confirma a versão apresentada pelo mesmo.

Assim, verifica-se que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório. Nesse sentido a jurisprudência tem entendimento firmado, conforme se observa:

PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. AGRAVANTES. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MAIOR DE 60 ANOS. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE LATROCÍNIO E ROUBO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório é seguro ao demonstrar que os agentes agiram com a intenção de matar a vítima ou ao menos assumiram o risco de produzir esse resultado, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação do crime para roubo.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação do crime de roubo, máxime quando encontra amparo em outras provas dos autos. 3. Comprovado pelas declarações da vítima e dos próprios réus a utilização de arma de fogo para praticar o roubo, mantém-se a causa de aumento, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. 4. O fato de o réu não trabalhar ou estudar, por si só, não justifica o exame desfavorável da conduta social. 5. A confissão espontânea e a menoridade relativa, por serem atributos da personalidade do agente, são circunstâncias que preponderam sobre as agravantes relativas ao recurso que impossibilitou a defesa e vítima, maior de 60 anos, circunstâncias de natureza objetiva. 6. Os crimes de latrocínio e roubo são de espécies diversas, razão pela qual não cabe o reconhecimento de crime continuado. Precedentes do STJ. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT. Acórdão 1318603, 07321099020198070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [
grifei
]

Diante de tais fatos, a alegação não deve ser acolhida.

2.2
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMICÍDIO SIMPLES.

Subsidiariamente, requer o apelante a desclassificação do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, II do CPB) para homicídio simples (art. 121, caput do CPB), com a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, argumentando para tanto que sua intenção inicial era apenas a morte da vítima.

O crime de latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando da violência empregada resulta em morte. Trata-se de delito que consta no capítulo dos crimes contra o patrimônio. O que o diferencia do homicídio simples é exatamente a intenção do agente. Naquele o dolo é de tomar a coisa de outrem mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe ceifar a vida, mas a morte acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta, ao passo que no homicídio a vontade inicial do criminoso é de tirar a vida de outra pessoa.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, conforme salientado no capítulo anterior, a autoria e materialidade do delito são incontestáveis, alicerçadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência e configuração.

Neste ponto enfatizo o relato da menor que clamou por socorro, segundo o qual o apelante mencionou várias vezes a palavra dinheiro durante a ação criminosa. Isto somado ao fato de que o imóvel estava revirado e o celular da ofendida não foi encontrado, conduzem à conduta tipificada no art. 157, § 3º, II do CPB.

Desta forma, em que pese a defesa almejar a desclassificação para o delito de homicídio simples, além de não ter apresentado qualquer indicativo de que o recorrente agiu apenas com
animus necandi,
a reunião de todos os elementos expostos é robusta o suficiente para tornar a sentença recorrida irreparável. Neste sentido a jurisprudência vem se firmando:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. INVIABILIDADE. Uma vez que o réu, após anunciar assalto a estabelecimento comercial, ao entrar em luta corporal com uma das vítimas, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, inviável se faz a desclassificação do delito imputado para o de roubo tentado, eis que aperfeiçoada a configuração típica própria ao latrocínio. (TJ/MG – APR: 10702180082357001 MG, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019).

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 18/03/2022